Tribunal: TJBA
Processo: 8001144-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001144-20.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SUELI ARGOLO ANDRADE DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO LAURENCO NETO, NELIA TAMIRES DOS SANTOS MATOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA. PERÍCIA JUDICIAL CONTRÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação previdenciária ajuizada por operadora de caixa, com 47 anos de idade, pleiteando o restabelecimento de auxílio-doença acidentário, sob alegação de incapacidade laborativa decorrente de patologias na coluna vertebral. 2. Benefício concedido administrativamente em 05/09/2003 e cessado em 07/04/2017. 3. Realizada perícia médica judicial, que concluiu pela inexistência de nexo causal entre as patologias apresentadas e a atividade laborativa da autora. 4. Sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Salvador julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício. 5. Apelação interposta pela parte autora, impugnando o laudo pericial, alegando não ter sido considerada adequadamente toda a documentação médica, pleiteando aplicação do princípio in dubio pro misero e defendendo a não vinculação do juiz ao laudo pericial. 6. Ausência de contrarrazões pela Autarquia apelada. Autos remetidos à Segunda Instância, distribuídos à Primeira Câmara Cível, sendo-me designada a relatoria do feito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 7. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou demonstrado o nexo causal entre as patologias apresentadas e a atividade laborativa da autora; (ii) saber se ficou comprovada a incapacidade laborativa para o desempenho da função de operadora de caixa. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. O artigo 19 da Lei n.º 8.213/91 exige, para a caracterização do acidente de trabalho, a presença simultânea de incapacidade laborativa e nexo causal entre a lesão e a atividade profissional. 9. A perícia médica judicial, realizada por profissional habilitado, concluiu pela inexistência de nexo causal e atestou a plena capacidade laborativa da autora para o exercício de sua função habitual. 10. Conforme consignado pelo perito, as patologias apresentadas, como escoliose, discopatia degenerativa, anterolistese de L5-S1 e encurtamento do membro inferior direito, não possuem relação com a atividade profissional exercida, sendo, em sua maioria, de natureza congênita ou degenerativa. 11. O laudo pericial foi elaborado com base em critérios técnicos e científicos adequados, tendo considerado a documentação médica apresentada e realizado exame físico minucioso. 12. A crítica ao laudo pericial, apresentada pela parte apelante, não é suficiente para desconstituir suas conclusões, sendo imprescindível prova técnica robusta em sentido contrário, inexistente nos autos. 13. O entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, mas sua superação exige elementos probatórios que a infirmem, o que não ocorreu na espécie. 14. Argumentos relativos à idade e à situação socioeconômica da autora, embora relevantes para benefícios previdenciários de natureza diversa, não são suficientes para afastar os requisitos específicos do benefício acidentário. 15. A negativa do benefício acidentário não impede que a parte interessada postule benefício previdenciário junto à Justiça Federal, podendo utilizar o laudo pericial produzido nestes autos como prova emprestada. 16. A sentença recorrida foi proferida em conformidade com o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, que demonstrou de forma inequívoca a ausência dos requisitos legais para a concessão do auxílio-doença acidentário. IV. DISPOSITIVO E TESE 17. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: A concessão de auxílio-doença acidentário exige a demonstração concomitante de incapacidade laborativa e nexo causal entre a patologia e a atividade profissional, sendo legítima a improcedência do pedido quando a perícia judicial conclui pela ausência desses requisitos, não se desincumbindo a parte autora do ônus de infirmar tecnicamente tal conclusão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001144-20.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante SUELI ARGOLO ANDRADE DOS SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, .